Tribunal: TJSP
Processo: 2162863-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, indeferiu a gratuidade processual. Hipossuficiência financeira verificada somente quanto aos agravantes; JOÃO VITOR IEZA; SAMUEL; MARIA APARECIDA; FÁTIMA e PATRÍCIA – Rendimentos líquidos dos demais não os enquadram na condição de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em cumprimento individual do título originado do Mandado de Segurança Coletivo no 1001391-23.2014.8.26.0053, indeferiu a gratuidade processual. Hipossuficiência financeira verificada somente quanto aos agravantes; JOÃO VITOR IEZA; SAMUEL; MARIA APARECIDA; FÁTIMA e PATRÍCIA – Rendimentos líquidos dos demais não os enquadram na condição de necessitados, para fins de concessão da benesse da gratuidade processual; estão acima da média nacional e superam o parâmetro adotado pela Defensoria Pública para estabelecer os beneficiários da assistência jurídica gratuita prestada pela instituição, não implicando que o custeio das despesas processuais seja prejudicial à subsistência deles e da família. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.